Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a administradora de benefícios, solidariamente responsável por eventuais prejuízos advindos da contratação.
2 – Uma vez verificado o cancelamento indevido do plano de saúde do Autor, devem as Rés arcar com as despesas que ele teve de custear, em virtude da necessidade de atendimento de urgência, com a instituição hospitalar por ele procurada no momento da adversidade em seu quadro de saúde.
3 – Extrapola o limite do mero inadimplemento contratual o cancelamento de plano de saúde em virtude de inadimplência apontada sobre valores de mensalidades que já tinham sido pagos pelo beneficiário, ainda mais quando se verifica que o aludido cancelamento implicou o não atendimento do Autor em situação que lhe exigiu a prestação de atendimento de urgência para restabelecimento de sua integridade física.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas.